Tribunal: TJES
Processo: 5003608-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003608-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: RITA DE CASCIA ALTOE
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003608-53.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: RITA DE CASCIA ALTOE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.

contra a r. decisão proferida em sede de cumprimento de sentença da
ação indenizatória
proposta por

RITA DE CASCIA ALTOE
em desfavor do apelante, que deixou de conhecer a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco agravante e determinou a expedição de alvará do valor executado em favor da exequente, ora agravada.

Em suas razões (id. 2517336), a parte recorrente sustenta, em resumo, que o levantamento do valor executado, estando ainda em discussão, lhe causará lesão grave e de difícil reparação.

Somado a isso, aduz que não houve a alegada preclusão visto que a agravada iniciou uma segunda execução no valor de R$53.983,15 (cinquenta e três mil novecentos e oitenta e três reais e quinze centavos), referente ao saldo remanescente, trazendo nova discussão aos autos.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada e condicionar o levantamento dos valores em discussão ao trânsito em julgado deste recurso.

Conforme id. 2520911, proferi decisão onde deferi o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 2708404) alegando, preliminarmente, que não foram juntados documentos obrigatórios, e, em relação ao mérito, sustenta que deve ser mantido a decisão que entendeu pela preclusão do direito de impugnação em relação aos valores apresentados.

Novos documentos foram juntados pelas partes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003608-53.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: RITA DE CASCIA ALTOE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.

contra a r. decisão proferida em sede de cumprimento de sentença da
ação indenizatória
proposta por

RITA DE CASCIA ALTOE
em desfavor do apelante, que deixou de conhecer a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco agravante e determinou a expedição de alvará do valor executado em favor da exequente, ora agravada.

Em suas razões (id. 2517336), a parte recorrente sustenta, em resumo, que o levantamento do valor executado, estando ainda em discussão, lhe causará lesão grave e de difícil reparação.

Somado a isso, aduz que não houve a alegada preclusão visto que a agravada iniciou uma segunda execução no valor de R$53.983,15 (cinquenta e três mil novecentos e oitenta e três reais e quinze centavos), referente ao saldo remanescente, trazendo nova discussão aos autos.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada e condicionar o levantamento dos valores em discussão ao trânsito em julgado deste recurso.

Conforme id. 2520911, proferi decisão onde deferi o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 2708404) alegando, preliminarmente, que não foram juntados documentos obrigatórios, e, em relação ao mérito, sustenta que deve ser mantido a decisão que entendeu pela preclusão do direito de impugnação em relação aos valores apresentados.

Novos documentos foram juntados pelas partes.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada por
RITA DE CASCIA ALTOE
em face do
BANCO ITAUCARD S.A.

Após sentença de procedência proferida pelo d. Juízo, a autora, ora agravada, requereu a execução do valor das astreintes que somavam R$ 995.000,00 (novecentos e noventa e cinco mil reais) sem fazer qualquer menção à atualização monetária deste valor (fls. 339/341).

O banco executado, ora agravante, apresentou impugnação às fls. 348/352, onde alegou pela não incidência das astreintes e, subsidiariamente, pela sua redução.

Conforme decisão proferida às fls. 376/377, foi fixado o teto de 100 (cem) dias-multa, sendo, desta forma, o valor reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Às fls. 379/383 a exequente colaciona o valor reduzido já atualizado. Neste ponto, quadra registrar que o banco agravante não teve ciência de tais petições, tendo sido intimado da decisão que reduziu a multa somente com a publicação de fl. 388.

Seguindo, a exequente novamente atualiza o valor da multa (fls. 389/391) e o Banco Itaucard comprova o pagamento judicial na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em razão do depósito a agravada peticionou às fls. 396/398 requerendo o levantamento do valor depositado e também requereu a execução da importância de R$ 53.983,15 (cinquenta e três mil novecentos e oitenta e três reais e quinze centavos) relativos aos juros e correção monetária das astreintes.

Conforme decisão fl. 399, o executado foi intimado para ciência do cálculo do valor remanescente.

Em razão de ter tomado ciência pela primeira vez da forma de atualização realizada pela exequente, o banco agravante apresentou nova impugnação alegando, em síntese, que há excesso de execução por erro de cálculo, alegando que não deve ser aplicável correção monetária e juros de mora sobre as astreintes (fls. 406/419). Colacionou junto à impugnação cálculo realizado por perito contábil demonstrando a diferença no valor de R$ 17.109,65 (dezessete mil cento e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Foi proferida a decisão objurgada que não conheceu a impugnação apresentada. Ora, sem analisar os fundamentos da impugnação apresentada pelo banco executado, repito, que impugnou expressamente a forma de atualização das astreintes, o d. Juízo de origem não conheceu a defesa apresentada sob o fundamento de que seu objeto já foi apreciado em decisão anterior, havendo, desta forma, a preclusão.

Assim, verifico que, de fato, uma nova execução foi iniciada pela agravada. Digo isso, porque o banco executado somente tomou conhecimento do saldo remanescente (relativo os consectários legais) após sua intimação para pagá-los, de forma que o argumento existente no
decisum
objurgado acerca da ocorrência de preclusão, a meu ver, não merecer prosperar.

Seguindo, o agravante requer o afastamento dos juros moratórios aplicados nos cálculos apresentados pela agravada. Já adianto que nesse ponto também assiste razão.

Isso porque o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é de que é cabível a correção monetária das astreintes, sendo certo que o termo inicial deve corresponder a data do julgamento que promoveu a redução da multa,
não incindindo juros de mora sobre as mesmas
. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
5. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes.
6. Agravo interno acolhido em parte para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de: a) reduzir o valor da multa diária de R$ 800,00 para R$ 200,00 (duzentos reais); b) excluir os juros moratórios e c) determinar o retorno dos autos à origem para a realização de novos cálculos. (AgInt no REsp n. 1.761.583/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

Não é outro o posicionar deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 410 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL NA PESSOA DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO. VALIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA DECISÃO. VALOR DA MULTA. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
8. - O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. (AgInt no AREsp 971.636/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10-06-2019, DJe 14-06-2019)
. 9. - Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0027075-41.2018.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 04/08/2020; DJES 14/12/2020)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. DEVIDAS. VALOR RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUZIDOS. JUROS DE MORA AFASTADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
5. Em consonância com o entendimento firmado pelo STJ, não é permitida a incidência de juros moratórios sobre o valor das astreintes, ante a vedação ao bis in idem
(RESP 1699443/PB; AgInt no AREsp 897.630/SP). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002344, Relator: ROBSON Luiz ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0016414-22.2015.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 07/05/2019; DJES 24/05/2019)

Desta forma, descabida a incidência de juros moratórios sobre a multa, já que ensejaria dupla sanção pelo mesmo fato.

Por fim, no que tange à liberação de valores requerida pelo agravante, entendo que tal diligência deve ser realizada na origem após cálculos a serem realizados pela contadoria do d. Juízo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003608-53.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: RITA DE CASCIA ALTOE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO DAS ASTREINTES – NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – JUROS DE MORA NÃO INCIDENTES SOBRE MULTA APLICADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Sem analisar os fundamentos da impugnação apresentada pelo banco executado, que impugnou expressamente a forma de atualização das astreintes, o d. Juízo de origem não conheceu a defesa apresentada sob o fundamento de que seu objeto já foi apreciado em decisão anterior, havendo, desta forma, a preclusão. Assim, de fato, uma nova execução foi iniciada pela agravada. Isso porque o banco executado somente tomou conhecimento do saldo remanescente (relativo os consectários legais) após sua intimação para pagá-los, de forma que o argumento existente no
decisum
objurgado acerca da ocorrência de preclusão, a meu ver, não merecer prosperar.

2.
O entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é de que é cabível a correção monetária das astreintes, sendo certo que o termo inicial deve corresponder a data do julgamento que promoveu a redução da multa, não incindindo juros de mora sobre as mesmas.

3
.
Recurso provido, decisão reformada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.